Tribunal: TJPA
Processo: 0812543-78.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812543-78.2018.8.14.0301

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

APELADO: HDI SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. DANOS DECORRENTES DE VARIAÇÃO DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por concessionária de energia elétrica (Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A) contra sentença que julgou procedente a pretensão deduzida em ação regressiva de ressarcimento, promovida por seguradora (HDI Seguros S.A.), sub-rogada nos direitos do segurado, em virtude do adimplemento da indenização securitária relativa a danos materiais provocados por distúrbios na rede de distribuição de energia elétrica.

2.

A sentença impugnada reconheceu a responsabilidade civil da concessionária e fixou condenação no valor de R$ 23.657,40, acrescido de correção monetária e juros de mora, computados a partir da data do desembolso.

II. Questão em discussão

3. As controvérsias jurídicas a serem dirimidas consistem em:

(i) aferir a ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória;

(ii) verificar a aplicabilidade das normas consumeristas à relação jurídica estabelecida entre a seguradora sub-rogada e a concessionária de serviço público;

(iii) analisar a presença dos requisitos da responsabilidade objetiva, especialmente o nexo de causalidade;

(iv) examinar a suficiência e regularidade do quantum indenizatório fixado;

(v) definir o termo inicial dos encargos moratórios; e

(vi) avaliar a adequada distribuição do ônus da prova.

III. Razões de decidir

4. Afasta-se a preliminar de prescrição, aplicando-se o prazo trienal do art. 206, §3º, inciso V, do Código Civil, computado a partir da data do efetivo pagamento da indenização (art. 786 do CC), e não da data do evento danoso.

5. Em consonância com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, a seguradora que promove ação regressiva em virtude de sub-rogação legal equipara-se à figura do consumidor por equiparação (art. 17 do CDC), sendo aplicáveis as disposições protetivas da legislação consumerista.

6. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos usuários (arts. 14 do CDC e 37, §6º da CF/88), independentemente de culpa, exigindo-se apenas a demonstração do dano e do nexo causal.

7. A produção probatória levada a efeito pela parte autora — laudos técnicos, registros fotográficos, orçamentos e notas fiscais — evidencia de forma suficiente a ocorrência de distúrbios na rede elétrica e o nexo de causalidade com os danos suportados, não tendo a concessionária logrado êxito em infirmar tais elementos com provas em sentido contrário.

8. O valor da indenização corresponde ao montante efetivamente despendido pela seguradora, devidamente comprovado nos autos, não havendo indícios de sobreposição de valores ou enriquecimento sem causa.

9. A incidência dos juros moratórios a partir da data do desembolso encontra amparo na jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.582.475/SP), dada a natureza ressarcitória da obrigação.

10. A autora se desincumbiu do ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), sendo desnecessária a inversão do ônus da prova, não requerida ou determinada judicialmente.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

12.
Tese de julgamento:

“1. A seguradora sub-rogada nos direitos do segurado pode invocar a legislação consumerista em ação regressiva contra concessionária de serviço público.

2. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos ocasionados por falha na prestação do serviço, inclusive variação de tensão, sendo ônus seu comprovar causas excludentes de responsabilidade.
3. É cabível o ressarcimento integral do valor despendido pela seguradora, devidamente comprovado, a título de indenização securitária.

4. Juros moratórios e correção monetária incidem a partir do desembolso efetuado pela seguradora.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, §6º;

Código Civil, arts. 206, §3º, V, 349, 786 e 934;

CPC/2015, art. 373, I;

Código de Defesa do Consumidor, arts. 14, 17, 22 e 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, AgInt no REsp 2104255/SP, Rel.
Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 19/08/2024, DJe 26/08/2024.

·

STJ, AgInt no AREsp 264429/ES, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 21/02/2017, DJe 24/02/2017.

·

TJPA, ApCiv 0824994-72.2017.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 29/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0812543-78.2018.8.14.0301

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

APELADO:

HDI SEGUROS S.A.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS
proposta por
HDI SEGUROS S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO, que JULGOU PROCEDENTE o pedido constante na inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do código de processo civil, CONDENANDO o réu ao pagamento da importância de R$ 23.657,40 (vinte e três mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos), a ser acrescida de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados desde o desembolso até o efetivo pagamento.

Narram os autos que
HDI SEGUROS S/A
ajuizou a
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
contra
CELPA CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A
, com o objetivo de obter
ressarcimento dos valores pagos a título de indenização securitária em decorrência de danos materiais causados por sobrecarga na rede elétrica pública
.

Alega a parte autora que:

Firmou, em 07/04/2015, contrato de seguro empresarial (apólice n° 01.050.422.079640.000002) com a Confederação Uniões Brasileiras da Igreja Adventista, prevendo cobertura para danos materiais decorrentes de sinistro;

Em 12/05/2015, recebeu aviso de sinistro comunicando que uma sobrecarga na rede elétrica pública causou danos a dois equipamentos: um sistema de segurança e um sistema de gerador;

Após regulação realizada pela empresa especializada Jopema, concluiu-se que a causa dos danos foi efetivamente uma variação de tensão na rede elétrica;

Diante da constatação e da cobertura prevista contratualmente, procedeu ao pagamento de indenização no valor de R$ 23.657,40 ao segurado, em 16/06/2015, conforme comprovantes anexos;

Com o pagamento, operou-se a sub-rogação legal nos direitos do segurado, autorizando a presente ação regressiva contra a concessionária de energia elétrica responsável pelos danos.

Diz que, “o relatório apresentado pela empresa especializada responsável pela regulação deste sinistro [...] concluiu, categoricamente, que os danos foram causados pela variação ocorrida na rede elétrica (Docs. 08-11)”, motivo pelo qual “não restou alternativa para a autora, senão acionar o Poder Judiciário para salvaguarda de seu direito”.

Argumenta que:

A sub-rogação decorre expressamente da lei (arts. 346, III; 349; 786; 934, todos do Código Civil), e legitima a seguradora a mover ação regressiva contra o causador do dano, conforme pacificado na Súmula 188 do STF;

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, §6º da Constituição Federal, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a falha na prestação do serviço;

A autora, sub-rogada nos direitos do segurado, passa a ter legitimidade ativa para buscar a reparação, sendo inclusive equiparada a consumidora, nos termos do art. 17 do CDC;

Não se trata de situação que possa afastar a responsabilidade da concessionária, pois não houve demonstração de força maior, caso fortuito ou culpa exclusiva da vítima.

Sustenta ainda que:

O defeito na prestação do serviço público por parte da CELPA (sobrecarregamento de energia na rede) caracteriza falha na prestação de serviço essencial, ferindo o dever de fornecimento contínuo e adequado imposto pelo art. 22 do CDC;

A jurisprudência dos tribunais superiores, inclusive do STJ e TJPA, é firme no sentido da responsabilização objetiva das concessionárias de energia elétrica em casos de queima de equipamentos por oscilações na rede;

A inversão do ônus da prova deve ser aplicada, conforme art. 6º, VIII do CDC, dada a hipossuficiência técnica da autora em relação à concessionária no tocante à origem dos danos.

Por fim, requer que seja julgada
totalmente procedente
a ação, com a condenação da ré ao pagamento de R$ 23.657,40, acrescido de correção monetária pela tabela TJ/PA e juros legais de 1% ao mês desde o desembolso, mais verba de sucumbência.

Em contestação em ID. 6626152, a requerida alegou decadência, ausência de prática de ato ilícito, inexistência de dano material pleiteado, dentre outros.

Réplica em ID. 13476561, contrapondo as arguições da contestação do réu e reafirmando os termos da inicial.

Saneador em ID. 16754330.

A autora em manifestação de ID. 16986281, pleiteou a produção de prova documental, na forma do artigo 410 do CPC requerendo que a Ré apresente em juízo os cinco relatórios citados no módulo 09, da Agência Reguladora, sob pena de presunção de veracidade, nos termos do artigo 400, I, do Código de Processo Civil.

Devido a alguns inconvenientes e a impossibilidade de citação de algumas testemunhas, a audiência não ocorreu e os autos prosseguiram até a sua atual conclusão.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(....)

Dispenso o pedido de produção de provas, posto este magistrado já ter firmado um entendimento acerca do tema, sendo a mesma eminentemente de direito, onde este magistrado se ateve ao que fora apresentado nas peças iniciais.

Cinge-se a matéria sobre Ação Regressiva. Sabe-se que a natureza desta ação é fundada no direito de uma pessoa (direito de regresso) de haver de outrem importância por si despendida ou paga no cumprimento de obrigação, cuja responsabilidade direta e principal a ele pertencia. A ação tem por objetivo reaver a soma despendida nessa reparação da pessoa cujo dano foi por ela, individualmente, causado.

A parte autora requer o ressarcimento dos valores de 4 R$ 23.657,40 (vinte e três mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos), acrescida de correção monetária pela tabela TJ/PA e juros legais de 1% ao mês desde o desembolso, até o efetivo pagamento, pagos a título de seguro ocasionados por distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição administrada pela Ré, os quais ensejaram danos aos bens eletroeletrônicos que guarneciam o imóvel do segurado descrito na inicial, que deu ensejo ao acionamento da Apólice de seguro, conforme documento acostado em ID. 3671843.

Como se sabe, o ônus da prova cabe àquele que alega (ônus probandi incumbit ei que agit) e, no caso dos autos, a requerente trouxe as provas que entendeu suficientes para firmar o entendimento do magistrado nesse sentido. Juntou especialmente laudo técnico em ID. 3671860, laudo fotográfico em ID. 3671857, nota fiscal em ID. 3671864 e orçamento em ID. 3671867, dentre outros. Ou seja, ficou demonstrado o nexo de causalidade entre conduta e resultado gravoso, qual seja, negligência da ré em manter incólume seus equipamentos e o sinistro que tal negligência ocasionou nos objetos do segurado. Compulsando os autos verifico que as conclusões técnicas contidas nos documentos acostados atestam de maneira cristalina que a requerida, tendo o dever, não preparou sua rede de distribuição com dispositivos de segurança capazes de impedir o distúrbio da tensão fornecida para as unidades consumidoras lesadas, fato que causou os danos suportados pelo segurado e, consequentemente para a seguradora/autora.

Na contestação, o requerido alega que a prova apresentada deve ser desconsiderada. Ora, salienta-se que a prova apresentada pela autora em seu prol, na verdade é, de fato, constituída por meros relatórios unilaterais. A requerida tão pouco apresenta lastro probatório capaz de desconstituir as alegações promovidas pela autora, ficando, então, este magistrado adstrito ao que se apresentou nos autos. Entendo, portanto, que o ônus então ficaria a cargo da autora, pois não estamos diante da aplicação do instituto da Inversão do Ônus da Prova.

Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, a palavra vem do latim, ônus, que significa carga, fardo, gravame. Não existe obrigação que corresponde ao descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. [...] O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e ele não se desincumbiu.

Realmente, embora a responsabilidade da concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica seja objetiva, deve existir prova da relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato ilícito do agente, o que acredito ter ficado provado nos autos, entendendo, portanto, não estar quebrado o nexo de causalidade.

Em suma, comprovado pela autora o fato constitutivo do seu direito (artigo 333, inciso I do Código de Processo Civil), outro desfecho não poderia alcançar a presente demanda senão a procedência do pedido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e de tudo mais que consta nos autos, JULGO PROCEDENTE o pedido constante na inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do código de processo civil, CONDENANDO o réu ao pagamento da importância de R$ 23.657,40 (vinte e três mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos), a ser acrescida de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados desde o desembolso até o efetivo pagamento.

Por fim, condeno o réu ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

P.R.I.C

Com o trânsito em julgado e certificado o integral recolhimento das custas, dê-se baixa e arquive-se.

Belém, 5 de novembro de 2024

MARCO ANTONIO LOBO CASTELO BRANCO

Juiz de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital

Inconformada a
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, recorre a esta instância pleiteando a reforma do julgado, sob os seguintes fundamentos:

Prescrição do direito de ação
: Com base no art. 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL, a distribuidora sustenta que o prazo para requerimento de ressarcimento é de
90 dias a contar do evento danoso
(ocorrido em 14/04/2015), e que a ação só foi proposta em
26/01/2018
, ou seja, fora do prazo legal.

Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
: Alega que
não se trata de relação de consumo
, pois a seguradora não é destinatária final dos serviços da concessionária, e sim terceira que atua em nome do segurado. Além disso, destaca que
não houve falha na prestação de serviço
, tampouco interrupção ou oscilação que justificasse a indenização pleiteada.

No mérito, sustenta:

Inexistência de nexo causal
:

o

A apelante argumenta que a
unidade consumidora é atendida em tensão primária (13.800 V)
, o que
exclui a aplicação da Resolução 414/2010
, que somente ampara unidades consumidoras com tensão até 2,3 kV, conforme o art. 203 da referida normativa;

o

Defende que
não houve qualquer ocorrência no sistema elétrico
nos dias próximos à data do suposto sinistro (12/05/2015), tampouco reclamações registradas pela unidade consumidora;

o

A parte autora
não apresentou protocolo administrativo de solicitação de ressarcimento
, como exige a Resolução da ANEEL;

o

Os
laudos técnicos foram unilaterais
, e inclusive mencionam a possibilidade de
descarga atmosférica (raio)
como causa do dano, o que configura
força maior
.

Ausência de responsabilidade civil
:

o

A empresa sustenta que
atua até o ponto de entrega da energia elétrica
, sendo a manutenção e proteção interna dos equipamentos responsabilidade do consumidor, conforme arts. 166 e 167 da Resolução 414/2010;

o

Ressalta que, mesmo sob a ótica da responsabilidade objetiva,
não há dever de indenizar se ausente o nexo causal ou em caso de força maior
, nos termos do art. 210, parágrafo único da mesma resolução.

Improcedência do pedido de indenização por danos materiais
:

o

Alega que não houve comprovação da propriedade dos equipamentos danificados, tampouco de sua perda total ou do nexo causal;

o

Aponta que a condenação não pode se basear apenas em laudos unilaterais sem contraditório ou inspeção técnica da concessionária;

o

Alternativamente, requer,
caso mantida a condenação
, que seja limitada ao valor de reparo dos equipamentos, e
não ao valor de reposição por novos
, para evitar enriquecimento sem causa.

Da incidência de juros e correção monetária
:

o

Sustenta que, caso mantida a condenação, os juros moratórios devem
incidir a partir da sentença
, e não da data do desembolso, com base em precedentes do STJ relativos ao caráter extrapatrimonial do dano.

Do ônus da prova
:

o

A parte apelante reitera que a autora
não se desincumbiu do ônus probatório
, conforme o artigo 373, I, do CPC, pois não comprovou os fatos constitutivos do direito alegado, especialmente quanto ao nexo causal e à responsabilidade da concessionária.

Por fim, requer a desconstituição

da sentença de primeiro grau, sob o fundamento da prescrição, da inexistência de responsabilidade objetiva, da ausência de nexo causal, da inaplicabilidade do CDC, e da fragilidade das provas apresentadas pela parte autora.

A seguradora
HDI Seguros S.A.
apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A
, requerendo a manutenção da sentença que condenou a ré ao pagamento de
R$ 23.657,40
por danos causados por
oscilações na rede elétrica
, as quais teriam danificado equipamentos segurados.

Sustenta que o recurso tem
caráter protelatório
, que
não houve cerceamento de defesa
, e que os documentos juntados demonstram de forma
inequívoca o dano, a sub-rogação e o nexo causal
. Argumenta que o
CDC é aplicável
ao caso e que a responsabilidade da ré é
objetiva
, afastando as preliminares de
inépcia da inicial
,
ilegitimidade passiva
e
falta de interesse de agir
.

Por fim, requer o
não provimento do recurso
e a
manutenção integral da sentença de 1º grau
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal conheço dos recursos.

1. Da Preliminar de Prescrição

Alega a apelante que a presente ação está fulminada pela prescrição, com base no art. 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL, que estabelece prazo de 90 dias para requerimento administrativo de ressarcimento. Tal argumento, contudo, não merece acolhida.

A pretensão deduzida é de natureza civil indenizatória regressiva, fundada na sub-rogação legal (art. 786 do CC), e não em direito regulatório. Aplica-se, portanto, o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, inciso V, do Código Civil, contado do efetivo pagamento da indenização (16/06/2015), e não da data do evento danoso.

Considerando que a ação foi ajuizada em 26/01/2018, a pretensão regressiva foi tempestivamente exercida.

A preliminar de prescrição, portanto, deve ser afastada.

2. Da Aplicação do Código de Defesa do Consumidor

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a seguradora sub-rogada no direito do segurado pode se beneficiar das normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quando a relação originária entre o segurado e a concessionária de energia tem nítido viés de consumo, nos termos do Tema 1.282 do STJ e jurisprudência do STJ, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE . ENERGIA ELÉTRICA. RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. AÇÃO REGRESSIVA . SUB-ROGAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. 1 . É defeso à parte inovar em sede de agravo interno, apresentando argumento não esboçado nas contrarrazões ao apelo especial, dada a preclusão consumativa. 2. A indicação de recurso como passível de julgamento sob o rito dos recursos repetitivos pela Comissão Gestora de Precedentes não tem o condão de suspender os processos com idêntica controvérsia, uma vez que tal determinação "não vincula o relator sorteado, que é o competente para analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso para submeter a questão ao Plenário Virtual a fim de possível afetação da matéria ao rito dos repetitivos" (AgInt no REsp n. 1 .846.398/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/06/2020, DJe de 10/06/2020). 3. Os autos tratam de ação regressiva de ressarcimento de danos proposta por seguradora contra concessionária de energia elétrica, em razão do pagamento das indenizações aos segurados decorrentes de danos em equipamento elétricos e eletrônicos causados por descargas e oscilações elétricas. 4. A
Corte estadual decidiu em linha com o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que, em ação regressiva de ressarcimento proposta por seguradora contra concessionária de serviço público de energia elétrica, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora, que se sub-rogou nos direitos da segurada, e a concessionária, ora agravante.
5. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no REsp: 2104255 SP 2023/0351304-6, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2024)

Assim, correta a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, sendo irrelevante a alegada inexistência de relação direta entre a seguradora e a concessionária.

3. Da Responsabilidade Civil Objetiva e do Nexo de Causalidade

A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, e do art. 14 do CDC, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

O conjunto probatório constante nos autos é suficiente para formar o convencimento do juízo. Foram juntados laudo técnico, laudo fotográfico, orçamento e nota fiscal dos equipamentos danificados, os quais apontam a existência de variação de tensão como causa dos danos materiais (ID. 3671857, 3671860, 3671864, 3671867).

A alegada existência de descarga atmosférica como causa do evento não restou comprovada pela concessionária. Não há nos autos prova idônea ou contralaudo que desconstitua a veracidade das informações técnicas apresentadas.

Ademais, a jurisprudência do STJ é reiterada no sentido de que é devida a indenização por queima de aparelhos decorrente de oscilação ou interrupção no fornecimento de energia, quando não comprovada causa excludente de responsabilidade. Cito, por oportuno:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o conhecimento do recurso especial por incidência do teor da Súmula 211 do STJ . 2. O decisum proferido pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que é objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço de energia elétrica por danos causados a consumidores decorrentes de defeitos relativos à prestação dos serviços. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3 . Em se tratando de danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 264429 ES 2012/0253313-8, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 21/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2017)

Do mesmo modo, vem decidindo os Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE – REJEITADA – RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS DA SEGURADORA – DESCARGAS ELÉTRICAS E OSCILAÇÃO DE ENERGIA – RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS – LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA QUE SE APLICA AOS SEGURADOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA – INDENIZAÇÃO PAGA AOS SEGURADOS COMPROVADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-MS - Apelação Cível: 0810759-16.2019.8 .12.0001 Campo Grande, Relator.: Juiz Waldir Marques, Data de Julgamento: 07/02/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/02/2024)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA . DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. ART. 14 DO CDC . INEXISTÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO..

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A contra sentença que, nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por Zurich Santander Brasil Seguros S.A., condenou a apelante a ressarcir o valor de R$ 4 .751,08 à autora, em virtude de danos elétricos ocorridos na unidade consumidora do segurado, causados por falha no fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nexo causal entre os danos alegados e a falha no fornecimento de energia elétrica; (ii) examinar se houve comprovação da responsabilidade da concessionária ré.

III . RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se à relação jurídica entre a seguradora e a concessionária de energia, nos termos do art. 349 do Código Civil e do art. 14 do CDC, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

A autora comprovou o pagamento da indenização ao segurado pelos danos elétricos e apresentou laudos técnicos que atestam que a oscilação de energia fornecida pela apelante causou os danos nos equipamentos eletroeletrônicos .

A concessionária ré, por sua vez, não produziu prova que afastasse a presunção de culpa, conforme prevê o art. 14, § 3º, do CDC, nem apresentou laudos que comprovassem a inexistência de defeito no serviço.

A propriedade dos bens danificados é irrelevante para a responsabilidade da concessionária, uma vez que os danos foram efetivamente causados por falha no fornecimento de energia.

Jurisprudência consolidada dos tribunais brasileiros reforça o entendimento de que a concessionária de energia elétrica é objetivamente responsável por danos causados pela oscilação de tensão em suas redes .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica é objetivamente responsável pelos danos causados por oscilações de tensão em sua rede, conforme o art. 14 do CDC .

O ônus de provar a inexistência de defeito no serviço recai sobre a concessionária, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, sendo irrelevante a propriedade dos bens danificados para a configuração do dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, II; CDC, arts . 14, 2º e 3º; CC, art. 349.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação n.º 1060899-03 .2017.8.26.0114, Rel . Des. Fernando Melo Bueno Filho, j. 19/07/2019; TJ-SC, AC 0331369-36.2014 .8.24.0023, Rel. Des . Ricardo Roesler, j. 26/02/2019.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08249947220178140301 23071226, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 29/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Portanto, comprovado o dano e o nexo causal resta preenchido o ônus probatório da parte autora, nos termos do art. 14, caput, do CDC c/c o art. 373, inciso I, do CPC.

4. Da Impugnação ao Valor da Indenização

A recorrente questiona o valor fixado a título de indenização, sustentando que deveria se limitar ao custo de reparo dos equipamentos. Contudo, a perda total foi suficientemente demonstrada nos orçamentos e laudos anexados (Id. 24309916/24309920), não havendo prova em sentido contrário, como determina o art. 373, inciso II, do CPC e o art. 14, §3º, do CDC.

O valor pago a título de indenização securitária foi de R$ 23.657,40 (ID. 24309920), valor este que delimita o pedido regressivo e se encontra devidamente comprovado nos autos.

5. Da Correção Monetária e Juros de Mora

Os juros moratórios devem incidir a partir da data do desembolso efetuado pela seguradora, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1.582.475/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 02/08/2017). Já a correção monetária incide a partir do mesmo marco, tendo em vista o caráter ressarcitório da condenação.

6. Do Ônus da Prova

Embora se trate de responsabilidade objetiva, é da autora o ônus de provar o dano e o nexo causal. A inversão do ônus da prova era faculdade do juízo e não foi acolhida na sentença. Ainda assim, a autora se desincumbiu satisfatoriamente do encargo probatório, mediante documentos técnicos consistentes e não impugnados de forma eficaz pela ré.

DISPOSITIVO

Do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Consequentemente, MAJORO os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2025